Tribunal: TJMT
Processo: 1002504-35.2019.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002504-35.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (RECORRENTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002504-35.2019.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Tiago Ferreira de Morais

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA REVEL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE BEM ESSENCIAL (GELADEIRA). LAUDO TÉCNICO COMPROBATÓRIO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou co
mprovado que o dano material suportado pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, conforme documentos acostados a exordial, a sua reparação deste é medida que se impõe.

Se inexiste prova quanto a recusa da concessionária de energia em ressarcir o consumidor, o valor gasto por este, a título de dano material pelos prejuízos causados em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não há que falar em indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“De acordo com o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 700,00 pelo dano material, corrigidos monetariamente e de juros de 1% a partir da citação, julgando o mérito da causa nos termos do art. 487, I do CPC.”

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, aduz que seu refrigerador Brastemp Frost Free Inverse 422 litros cor Inox com Smart Ice de modelo BRE50NKBNA01, parou de funcionar em razão da queda abrupta no fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora que ocasionou a queima do compressor Embraco 70 CLP, do referido refrigerador.

Sustenta ainda que ficou o período de 60 dias sem o refrigerador, tendo que adquirir um novo produto, pois diante do forte odor dos alimentos que apodreceram não seria mais possível a utilização da geladeira.

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que o autor juntou dois laudos técnicos que comprovam que o dano ocorrido no motor do resfriador foi em razão de uma oscilação de energia elétrica.

Assim, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia – o dano material é devido, devendo o autor ser ressarcido por ter que adquirir um novo refrigerador.

Quando ao pedido a título de dano moral, observo que o autor sequer procurou a concessionária de energia elétrica no intuito de resolver o problema na esfera administrativa, pois inexiste qualquer prova neste sentido, razão pela qual, deixo de acolher tal pretensão.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao ressarcimento do dano material no importe de R$ 2.599,00, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator